Tribunal: TJDFT
Processo: 0717142-13.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCINAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. PODER PÚBLICO. APRESENTAÇÃO DE ATESTADO. DEVIDA. HONORÁRIOS. TEMA 1.313/STJ. FIXAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente o pedido para determinar a internação domiciliar da criança custeada pelo Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da condicionante de apresentação de atestado para manutenção da obrigação de fazer, bem como sobre o valor fixado a título de honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O condicionamento da continuidade do tratamento a apresentação de relatório médico observa orientação do Conselho Nacional de Justiça, além disso, não configura ônus excessivo a parte e respeita a destinação adequada dos recursos públicos.
4. O art. 85 do Código de Processo Civil estabelece a regra geral, na qual o vencido deverá suportar os ônus sucumbenciais, arcando com as custas processuais e os honorários advocatícios.
5. “Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, §8o-A, do CPC.” (REsp n. 2.163.102/AL, relatora Ministro Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 11/6/2025, DJe de 16/6/2025.)
5.1. Assim, deve ser mantida a fixação de forma equitativa.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: Enunciado no 2 sobre Direito à Saúde do Conselho Nacional de Justiça. CPC, art. 85, §§ 2o e 8o.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.313/STJ. Tema 1.076/STJ. Acórdão no 2010184 da Relatoria do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa na 6a Turma Cível.